Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1404073, 07326107620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), independente de se tratar ou não de dívida alimentícia.

2. No caso em análise, ainda que contabilizados os gastos essenciais à moradia e à saúde demonstrados pela devedora, a penhora de 15% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos (Bruto – IR – Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.